Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida na ação de produção antecipada de provas, a qual homologou a prova documental produzida, resolvendo o processo na forma do art. 487, I, do CPC, e condenou o apelante/autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a reforma da sentença para condenar o apelado/réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, porque resistiu à sua pretensão, apresentou contestação e requereu a improcedência do pedido.
2. A controvérsia cinge-se à análise da imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de produção antecipada de provas não resistida.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguida por este Tribunal, na ação de produção antecipada de provas, a falta de resistência e/ou de recusa injustificada afasta a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 3.1. Precedentes. STJ e da Casa. “É pacífico o entendimento acerca do descabimento de ônus de sucumbência em procedimentos de natureza cautelar de produção antecipada de provas, nos quais inexiste resistência por parte de quem é instado a exibir os documentos judicialmente.” (REsp no 2.152.319/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 6/9/2024); “Na ação de exibição de documento são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais apenas se houver resistência da parte ré em atender o que foi pedido, [...].” (07358599520228070001, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 9/9/2024). 3.2. No mesmo sentido, o Enunciado no 118 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “É cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova.”
4. No caso, não houve resistência do apelado ao atendimento do pedido de exibição dos contratos solicitados pelo apelante. Os documentos foram apresentados nos autos. 4.1. A contestação apresentada, por si só, não configura resistência à pretensão autoral. 4.2. Na petição, o apelado pede a extinção do feito diante da inexistência de pedido pela via extrajudicial e da ausência de pretensão resistida.
5. Reforma-se a sentença para afastar a condenação do apelante/autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso parcialmente provido.